Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-24.2017.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1000099-24.2017.811.0050
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT
Recorrente: CENTRO AR DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Recorrido: WAGNER VOLKWEIS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 15/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CHEQUE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 53, CAPUT, DA LEI 9.099/95. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N.o 117 DO FONAJE. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A despeito das matérias de defesa do devedor, em sede de execução de título extrajudicial, não estarem adstritas às hipóteses do art. 52, IX, da Lei 9.099/95, a garantia do juízo é requisito de observância obrigatória para a admissão dos Embargos à Execução nos Juizados Especiais. A esse respeito, inclusive, já se pronunciou o FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), no Enunciado n.o 117: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)”.
2. In casu, o juízo de origem incorreu em error in procedendo ao julgar o mérito da demanda, porquanto não há segurança prévia do juízo, condição de procedibilidade para a análise dos embargos à execução, nos termos do art. 53, § 1.o da Lei n. 9.099/95.
3. Inadmissibilidade dos Embargos à Execução reconhecida de ofício.
4. Recurso prejudicado.
RELATÓRIO:
Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em que o Exequente/Recorrido WAGNER VOLKWEIS afirma ser credor da quantia de R$ 3.666,00 (três mil seiscentos e sessenta e seis reais), representada pelos cheques colacionados à exordial.
Devidamente citada, a Executada/Recorrente CENTRO AR DISTRIBUIDORA LTDA - ME apresentou Embargos à Execução (ID 15645710).
Sobreveio sentença (15645726) julgando improcedente os Embargos à Execução, ao argumento de que não restou demonstrada a má-fé do embargado quanto ao recebimento das cártulas, objeto da presente execução.
Inconformada, a Executada/Recorrente CENTRO AR DISTRIBUIDORA LTDA - ME nas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que houve manifestação pela produção de todos os meios de prova permitidos em direito, especialmente pela realização de audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 920, II do Código de Processo Civil. No mérito, requer a declaração de nulidade da dívida exequenda e inexequibilidade das cártulas, porquanto originárias de furto.
Em contrarrazões (ID 15645750) o Recorrido/Embargado refuta in totum as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.
É o que merece registro.
VOTO:
Colendos Pares;
Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Entendo que a sentença comporta reforma.
In casu, o juízo de origem incorreu em error in procedendo ao julgar o mérito da demanda, porquanto não há segurança prévia do juízo, condição de procedibilidade para a análise dos embargos à execução, nos termos do art. 53, § 1.o da Lei n. 9.099/95.
A despeito das matérias de defesa do devedor, em sede de execução de título extrajudicial, não estarem adstritas às hipóteses do art. 52, IX, da Lei 9.099/95, a garantia do juízo é requisito de observância obrigatória para a admissão dos Embargos à Execução nos Juizados Especiais.
A esse respeito, inclusive, já se pronunciou o FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), no Enunciado n.o 117: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)”.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO PELA PENHORA. ART. 53, § 1o DA LEI No 9.099 /95. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS, DE OFÍCIO, PORQUE NÃO PREENCHIDO PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADO.
(Recurso Cível No 71008574485, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 29/05/2019).
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL EM DETRIMENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE TEM APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 53, §1o, DA LEI 9.099/95 EM PREJUÍZO AO ART. 736 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. 1. As razões trazidas em embargos sequer mereceriam ser conhecidas, uma vez que não há segurança prévia do juízo, condição de procedibilidade para a análise dos embargos. 2. Ademais, não há vício no título executado, pois desnecessária a assinatura de duas testemunhas nos contratos de honorários, conforme disposição da Lei 8.906/94, art. 24, que são títulos executivos extrajudiciais por força de lei. 3. Ainda, tratando-se de responsabilidade de meio dos profissionais da advocacia e inexistindo evidência nos autos de que tenha ocorrido promessa de redução nas parcelas do contrato de financiamento bancário firmado pelo embargante, inviável o acolhimento das alegações de erro na contratação. Eventual abusividade na propaganda da sociedade de advogados exequente esta deverá ser reportada à OAB. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível No 71004718516, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 11/11/2014)
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (ACORDO). NECESSIDADE DA GARANTIA PRÉVIA DO JUÍZO. ARTIGO 53, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO N° 117 DO FONAJE QUE ESTENDE O REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PARA OS EMBARGOS DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PENHORA OU DEPÓSITO JUDICIAL. REQUISITO PARA O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE NÃO PREENCHIDO. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
(Recurso Cível, No 71009418302, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 28-07-2020)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO SEM GARANTIA DO JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, §1o, DA LEI 9.099/1995. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DOS EMBARGOS. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0004732-68.2018.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 26.06.2019)
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO SEM GARANTIA DO JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, § 1o, DA LEI 9.099/1995. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DOS EMBARGOS. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0004732-68.2018.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 26.06.2019)
Imperativo, assim, a desconstituição da sentença objurgada e, por outro lado, a extinção dos embargos à execução opostos no ID 15645710.
VOTO, pois, no sentido de desconstituir a sentença proferida nos autos e, via de consequência, JULGAR EXTINTO os embargos à execução opostos no ID 15645710, restando prejudicada a análise do recurso interposto.
Nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.
É como voto.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA